Tribunal: TJSP
Processo: 1102847-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cláusula contratual que fixa faixas etárias e estipula reajustes diferenciados, incluindo aquele por VCMH - Pleito cumulado com restituição de valores - Procedência parcial decretada - Cerceamento de defesa - Inocorrência, ré que em nenhum momento e até mesmo nas razões recursais, postulou pela produção de prova pericial - Afastamento dessa providência - Imposição de reajuste por

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cláusula contratual que fixa faixas etárias e estipula reajustes diferenciados, incluindo aquele por VCMH - Pleito cumulado com restituição de valores - Procedência parcial decretada - Cerceamento de defesa - Inocorrência, ré que em nenhum momento e até mesmo nas razões recursais, postulou pela produção de prova pericial - Afastamento dessa providência - Imposição de reajuste por variação de custos médicos hospitalares - Cláusula válida - Possibilidade apenas de análise de sua aplicação no caso concreto - Abusividade dos valores exigidos reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo do reajuste - Incidência, apenas, do índice autorizado pela ANS - Faixas etárias e percentuais de reajustes constantes do contrato em consonância com a Resolução Normativa no 63/2003, artigo 3o, inciso II - Percentual da última faixa, no entanto, que se mostra desarrazoado, sendo patente sua onerosidade excessiva e discriminatória - Circunstância, contudo, que não autoriza a exclusão pura e simples de qualquer reajuste - Hipótese em que o montante cabível do reajuste acima mencionado deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença - Restituição de valores - Cabimento, de forma simples, a partir de fevereiro de 2016, respeitada a prescrição trienal, sendo vedada sua retroação aos exercícios anteriores - Apelos desprovidos.